Tribunal: TCU
Processo: 031.020/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 322/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia autuada a partir de documentação encaminhada pela Corregedoria Regional da Polícia Federal em Pernambuco, a respeito de possíveis irregularidades na gestão de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS ao Município de Paulista/PE por meio do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (Pmaq). Considerando que o denunciante relata que os recursos não foram repassados para o quadro de funcionários da saúde da família, nem para a melhoria das unidades; bem como que há funcionários "fantasmas" e prática de nepotismo na prefeitura; Considerando que a denúncia foi originalmente dirigida à Ouvidoria da Polícia Federal, que encaminhou a documentação a esta Corte de Contas, solicitando pronunciamento acerca do conteúdo da informação, bem como sobre a existência de irregularidades na prestação de contas do Município de Paulista/PE, no que tange ao gerenciamento de verbas públicas federais repassadas àquele município pelo FNS; Considerando que a denúncia não está acompanhada de indício concernente às irregularidades e, portanto, não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a fiscalização da aplicação dos recursos repassados é competência primária do FNS; Considerando os pareceres convergentes no sentido de arquivar os autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014; b) retirar a chancela de sigilo quanto à matéria que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, e dar publicidade à presente deliberação; d) encaminhar cópia integral dos autos ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, para adoção de medidas que entender pertinentes; e) dar ciência deste Acórdão, bem como da instrução de peça 5, ao Corregedor Regional da Polícia Federal em Pernambuco, e ao denunciante; e) arquivar este processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução/TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 031.020/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Paulista/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação Legal: não há.